Tribunal: TJBA
Processo: 0300676-18.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300676-18.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF.
AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO FIXO NO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA COM BASE EM CADASTRO MUNICIPAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal opostos pela Petrobras Transporte S/A – Transpetro, em que se reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária e declarou-se a nulidade do lançamento referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, exercício de 2016.

A execução fiscal visava à cobrança da referida taxa e encargos legais. O juízo de origem acolheu os embargos por inexistência de fato gerador e ausência de estabelecimento da executada no território municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança da TFF com fundamento no cadastro municipal de contribuintes, ainda que a contribuinte não possua estabelecimento fixo no território do Município de Alagoinhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a inscrição do contribuinte em cadastro municipal não configura, por si só, o fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento.

O art. 83 do Código Tributário do Município de Alagoinhas vincula a incidência da TFF à existência de “estabelecimento”, conceito que, à luz do direito empresarial, implica local físico onde se desenvolve atividade empresarial de forma habitual.

A TFF é espécie de tributo contraprestacional, fundada no poder de polícia, cuja exigibilidade requer a efetiva fiscalização ou, ao menos, a disponibilidade do serviço público específico e divisível, conforme art. 77 do CTN.

No caso concreto, restou incontroverso que a empresa embargante não possui estabelecimento localizado no Município de Alagoinhas, razão pela qual inexiste fato gerador apto a justificar o lançamento tributário.

A cobrança de taxa sem a ocorrência do fato gerador configura exigência tributária ilícita e implica nulidade do título executivo, razão pela qual deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF tem como fato gerador o exercício do poder de polícia municipal sobre atividades desenvolvidas por estabelecimento localizado no território do município.”
“2. A simples inscrição no cadastro municipal não caracteriza fato gerador da TFF, sendo nulo o lançamento tributário realizado sem demonstração da existência de estabelecimento físico.”

“3. É ilegítima a cobrança de taxa fundada em ficção jurídica, sem a efetiva realização da atividade fiscalizatória ou a colocação à disposição do serviço público divisível.”

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 77; Código Tributário do Município de Alagoinhas, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Reexame Necessário nº 8000387-33.2017.8.05.0044, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, j. 05.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

0300676-18.2018.8.05.0004
,
de Alagoinhas, em são partes, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e, como Apelado,
PETROBRÁS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01